Tribunal: TJES
Processo: 5003128-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YESSER MUNZER
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003128-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE.: YESSER MUNZER

RECORRIDO.: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE COMPRA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NÃO ATENDIDA. RESOLUÇÃO TARDIA DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE ESTORNO POR PARTE DA RÉ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS,
IN CASU
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição ajuizada por YESSER MUNZER em face de VIA VAREJO S/A, aduzindo o requerente que: a) em 18/07/2021 adquiriu 02 (dois) Notebooks, modelo Acer Core i5-7200U, com pedido de nº 168023158, no valor de R$ 2.895,00 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais) cada; b) desistiu da compra e solicitou a devolução do valor pago, contudo, a requerida se limitou a estornar o valor referente a um produto. Requer, assim, a restituição do valor remanescente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 2.895,00 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data do pedido de cancelamento.

Irresignado, o autor apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de ter reconhecido a condenação da empresa em danos morais pelos prejuízos sofridos, uma vez que após diversas ligações, idas ao banco para checar se houve o estorno, somente em dezembro de 2019, ou seja, 6 meses depois, o Recorrente finalmente obteve uma resposta acerca do estorno do segundo notebook. Ainda, embora o e-mail da Recorrida tenha afirmado que o valor indevidamente pago seria devolvido, nada foi feito.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como a Recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a demora excessiva em efetuar o reembolso do valor pago pelo consumidor.

Nesse sentido, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da ré pelos danos morais causados, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio, decorrente do pedido de reembolso.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, restando comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, devendo observar que a fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito do autor.

Dessa maneira, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos,
mostrando-se razoável, tanto para indenizar o Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude das empresas rés.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DANDO-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça
/ES
,
a contar do presente arbitramento (Súmula 362 STJ). Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Não comungo da teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde tudo demanda a perda de tempo, situação que se observada de forma literal ocasiona na ocorrência de dano material em toda divergência que existir entre consumidor e fornecedor.

Contudo, a demora excessiva na solução do problema pode vir a caracterizar quebra na expectativa do consumidor, sendo inconcebível que o fornecedor retenha indevidamente valores recebidos pela compra de negócio jurídico desfeito, privando o consumidor de utilizá-los, situação de angústia e sofrimento que gera abalo moral passível de indenização.

Concordo com o valor arbitrado, haja vista o elevado valor retido e o tempo na demora da restituição.

É como voto.